Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO RECONHECIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE HASTA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Associação de Moradores do Condomínio Vivendas Lago Azul contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 0736278-12.2018.8.07.0016, que rejeitou impugnação à avaliação de imóvel penhorado e determinou sua alienação em hasta pública. A Agravante sustenta que tal decisão viola a coisa julgada formada na sentença dos Embargos à Execução Fiscal no 0725392-75.2023.8.07.0016, que reconheceu sua ilegitimidade passiva quanto à maior parte dos débitos executados, declarou a prescrição de outros e determinou a suspensão da execução em relação à inscrição 49851705, objeto de parcelamento. Posteriormente, o Distrito Federal informou o cancelamento administrativo das CDAs, pleiteando a extinção do recurso por perda superveniente de objeto, o que foi impugnado pela Agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente de objeto em razão do cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa; (ii) determinar se a decisão que ordenou a alienação judicial do imóvel deve ser invalidada diante da coisa julgada reconhecida nos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento administrativo das CDAs não acarreta, por si só, a perda do objeto do recurso, pois a decisão agravada continua produzindo efeitos no processo executivo, especialmente quanto à manutenção da penhora e da designação de leilão judicial, cuja suspensão foi concedida liminarmente por esta instância.
4. A sentença proferida nos Embargos à Execução reconhece expressamente a ilegitimidade passiva da Agravante quanto à maioria dos débitos cobrados e declara a prescrição de outros, determinando, quanto à inscrição remanescente (49851705), apenas a suspensão da exigibilidade em razão de parcelamento, nos termos do art. 922 do CPC.
5. A coisa julgada formada na sentença dos embargos à execução impede a prática de atos constritivos contra parte declarada ilegítima ou em relação a créditos cuja exigibilidade está suspensa, sob pena de violação ao art. 502 do CPC e ao princípio da segurança jurídica.
6. A manutenção da penhora e a determinação de leilão do imóvel violam a autoridade da coisa julgada e não encontram amparo legal diante da suspensão da exigibilidade do único débito ainda em discussão, inviabilizando qualquer medida expropriatória nesse momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada formada em embargos à execução fiscal que reconhece a ilegitimidade passiva e a prescrição de créditos impede a prática de atos executórios em desfavor da parte absolvida.”; “2. A suspensão da exigibilidade de crédito tributário, por força de parcelamento regularmente concedido, obsta a realização de atos de constrição patrimonial no curso da execução fiscal.”; “3. O cancelamento administrativo de CDAs não extingue automaticamente os efeitos da decisão expropriatória, subsistindo o interesse recursal até que os atos sejam formalmente desconstituídos.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 922; CTN, art. 151, VI.
Jurisprudência relevante citada: Não há.